Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM COLETIVA E INDISCRIMINADA. ATITUDE SUSPEITA GENÉRICA. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu a ré da imputação do art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial coletiva e a revista pessoal realizadas no contexto da “Operação Natal Seguro” estavam amparadas em fundada suspeita apta a legitimar a medida e, consequentemente, a validade das provas utilizadas para sustentar a acusação de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP esteja fundada em juízo objetivo e concreto de probabilidade de que o abordado porte objetos relacionados a crime, não bastando impressões subjetivas ou alegações genéricas de “atitude suspeita”.
4. O depoimento policial colhido em audiência demonstra que a abordagem foi realizada de forma coletiva, indiscriminada e sem fundada suspeita específica, limitando-se à justificativa genérica de tentativa da ré de “sair pro cantinho”, comportamento insuficiente para legitimar medida invasiva.
5. Operações preventivas, como a “Natal Seguro”, não autorizam revistas pessoais massivas sem referência concreta ao objetivo probatório previsto no art. 244 do CPP, conforme sedimentado em precedentes como RHC 158.580/BA, RHC 185.767/PB e AgRg no HC 804.669/RS.
6. A descoberta posterior de aparelho celular com restrição de roubo não convalida a abordagem ilegal, devendo aplicar-se o entendimento do STJ no REsp 1.576.623/RS, segundo o qual a validade da diligência depende exclusivamente dos elementos anteriores à revista.
7. Reconhecida a ilicitude da abordagem, impõe-se a nulidade das provas dela decorrentes, por força do art. 5o, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: RHC 185.767/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 804.669/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.576.623/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 08.10.2019.